Tribunal: STF
Processo: HC 70536
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
"HABEAS CORPUS". AÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL, ARTS. 312 E 288.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.  COD. PROC. PENAL, ARTS. 513 E SEGUINTES.
RESPOSTA PREVIA. HIPÓTESE EM QUE O ACUSADO, ORA PACIENTE, E
EX-FUNCIONÁRIO PÚBLICO E A DENUNCIA ESTA BASEADA EM INQUERITO
POLICIAL. O DISPOSTO NO ART. 514 DO CPP E APLICAVEL, TÃO-SÓ, AO
DENUNCIADO QUE SEJA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO SE APLICA A ESPÉCIE A
SÚMULA 394. A FORMALIDADE DO ART. 514 DO CPP, DE OUTRA PARTE, E DE
SER OBSERVADA, QUANDO A DENUNCIA E INSTRUIDA COM DOCUMENTOS OU
JUSTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 513 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, SENDO
DISPENSAVEL,  NO CASO DE A DENUNCIA BASEAR-SE EM INQUERITO POLICIAL.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.